Tribunal: TJPA
Processo: 0001978-87.2007.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO NA APELAÃÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 1Âº, INC. I, DA LEI NÂº 8.137/1990. CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO QUE NÃO CONHECEU DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÃNCIA. PRAZO CONTADO CORRETAMENTE. EMBARGANTE QUE TENTA FAZER CRER QUE HOUVE REPUBLICAÃÃO DO ACÃRDÃO QUE JULGOU A APELAÃÃO. DESCABIMENTO. ARESTO QUE FOI PUBLICADO ANTES DA ATA DA SESSÃO ONDE O APELO FOI JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÃNIME. 1. O acÃ3rdÃ£o que julgou Ã apelaÃ§Ã£o foi publicado no dia 04/09/2019 e nÃ£o hÃ¡ nos autos nenhuma informaÃ§Ã£o sobre a republicaÃ§Ã£o do respectivo aresto. Portanto, esse Ã© o dies a quo para a interposiÃ§Ã£o de recursos.2. A publicaÃ§Ã£o citada pelo embargante, ocorrida no dia 11/09/2019, diz respeito Ã ata da 32Âª SessÃ£o da 2Âª Turma de Direito Penal, ocorrida no dia 03/09/2019, quando o apelo foi julgado, publicada depois do respectivo aresto. Dessa forma, nÃ£o hÃ¡ qualquer contradiÃ§Ã£o a ser sanada no acÃ3rdÃ£o embargado.3. Embargos conhecidos e rejeitados. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0001978-87.2007.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: ASTRID CONTENTE NOBREGA
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 211860, PUBLICADO NO DJ EM 12/02/2020
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INC. I, DA LEI Nº 8.137/1990. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRAZO CONTADO CORRETAMENTE. EMBARGANTE QUE TENTA FAZER CRER QUE HOUVE REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. DESCABIMENTO. ARESTO QUE FOI PUBLICADO ANTES DA ATA DA SESSÃO ONDE O APELO FOI JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O acórdão que julgou à apelação foi publicado no dia 04/09/2019 e não há nos autos nenhuma informação sobre a republicação do respectivo aresto. Portanto, esse é o
dies a quo
para a interposição de recursos.
2.

A publicação citada pelo embargante, ocorrida no dia 11/09/2019, diz respeito à ata da 32ª Sessão da 2ª Turma de Direito Penal, ocorrida no dia 03/09/2019, quando o apelo foi julgado, publicada depois do respectivo aresto. Dessa forma, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado.
3.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ASTRID CONTENTE NÓBREGA
, opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº 211.860, publicado no DJ de 12/02/2020, de minha relatoria.

A embargante alega que o acórdão embargado está eivado de contradição, uma vez que houve equívoco quando não conheceu dos declaratórios interpostos contra o aresto que julgou a apelação, pois este foi republicado no dia 11/09/2019 e os primeiros embargos interposto no dia 13/09/2020 sendo, portanto, tempestivos.

Pede o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver conhecidos e processados os primeiros declaratórios.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e rejeição dos declaratórios.

É o relatório

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM APELAÇ¿O PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA PREVISTO NO ART. 1º, INC. I DA LEI Nº 8.137/1990. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS. INTEMPESTIVIDADE RECONHE
CIDA DE OFÍCIO. RECURSO N¿O CONHECIDO. DECIS¿O UNÂNIME.
1.

Constata-se que, diferentemente do que afirmou a embargante em suas razões, o acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no dia 04/09/2019, uma quarta feira. Desse modo, o dies ad quem do prazo recursal, que é de 02 (dois) dias, se encerrou no dia 06/09/2019, uma sexta feira e o recurso só foi interposto em 13/09/2019, sendo, portanto, intempestivo.
2.

Recurso não conhecido. Decisão unânime.

Com efeito, às fls. 290, consta a publicação, no dia 04/09/2019, do acórdão que julgou à apelação e não há nos autos nenhuma informação sobre a republicação do respectivo aresto.

Ademais, a publicação citada pelo embargante, ocorrida no dia 11/09/2019, diz respeito à ata da 32ª Sessão da 2ª Turma de Direito Penal, ocorrida no dia 03/09/2019, quando o apelo foi julgado, publicada depois do respectivo aresto. Dessa forma, não há qualquer contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator